Tribunal: TJMT
Processo: 1003547-95.2018.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003547-95.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (APELADO), PAULO DURIC CALHEIROS - CPF: 012.237.697-80 (ADVOGADO), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO), ADRIANA MAIA ARRUDA - CPF: 025.605.471-12 (ADVOGADO), ANA LUIZA FERRO BRAZ - CPF: 058.734.751-13 (ADVOGADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), ROSILENE GOMES DA SILVA AMARAL - CPF: 068.474.457-00 (ADVOGADO), JULIO CESAR DE ALMEIDA BRAZ - CPF: 374.858.811-91 (APELADO), LUZIENNE CARRIJO FERRO BRAZ - CPF: 336.761.351-72 (APELADO), OSVALDO TETSUO TAMURA - CPF: 107.924.909-59 (APELADO), MEIRI NAKAZORA TAMURA - CPF: 240.292.709-72 (APELADO), ANDRE NAKAZORA TAMURA - CPF: 004.314.321-04 (APELADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELANTE), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVIL ­– AÇÃO ORDINÁRIA – PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA

– AFASTADA –

ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA CDI/CETIP – INVIABILIDADE – SUBSTITUIÇÃO PELO INPC – MORA DESCARACTERIZADA – TARIFA DE EMISSÃO DE CONTRATO – ENCARGO PACTUADO – COBRANÇA DEVIDA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR À ANUAL – PREVISÃO EXPRESSA EM CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MP nº 2.170-36/2001 – LEGALIDADE – SÚMULA Nº 539 DO STJ

– INVERSAO DO ONUS SUCUMBENCIAL

–

DECAIMENTO MÍNIMO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O INPC reflete melhor a inflação da moeda e por isso deve substituir a aplicação da CDI/CETIP como índice de atualização monetária. 2. O reconhecimento de que são abusivos os encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora. 3. A cobrança de tarifas bancárias em face de pessoas jurídicas não foi objeto de regulamentação pelo CMN, podendo ser livremente cobradas, desde que previstas contratualmente ou solicitado ou autorizado o serviço pelo usuário. 4.
“É permitida a
capitalização
de
juros
com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada” (STJ, Súmula nº 539). 5. Nos termos do art. 86, do CPC, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO SAFRA S.A contra r. sentença proferida pelo MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de

“Procedimento Ordinário”
(Proc. nº
1003547-95.2018.8.11.0041
), proposta contra o apelante por GINCO URBANISMO LTDA e outros, julgou parcialmente procedente o pedido, para
“fazer excluir dos contratos Taxa de Certificado de Depósito Interbancário – CDI divulgado pelo CETIP como parâmetro de reajuste, em substituição deverá incidir a TR (...) em todos os contratos questionados na inicial e aditamentos, aqui discutidos e dirimidos desde a origem, na mora, deverá incidir o indexador da TR, juros de mora de 1% ao mês e multa de 2% e não a TAXA CDI-Cetip, deverá ser excluída a comissão de permanência, se aplicada, a capitalização com aplicação anual, tais encargos incidirão desde a origem do debito (...) deverá o Embargado proceder a restituição da TAC e TEC, Taxa de liquidação antecipada do débito, Taxa de negativação, atualizadas a partir da data do pagamento, se cobradas, liquidada a sentença, havendo saldo devedor das operações pendentes, deverá haver compensação dos valores, com repetição daquilo se pagou à maior, de forma simples e atualizada”
a r. sentença condenou o Banco/apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios estes fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido (cf. Id. nº 206492132).

O Banco/apelante suscita preliminarmente,
cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, alegando, para tanto, que, “
a negativa de realização de prova pericial nos presentes autos, além de evidenciar conflito de posicionamento firmado por um mesmo Juízo, configura claro cerceamento de defesa, pois, não há espaço para intervenção judicial sobre avenças formalizada da esfera privada sem que haja comprovada situação de excepcionalidade/onerosidade excessiva (...) houve o afastamento da incidência da taxa do CDI substituindo-a pela TR, mesmo sem ter sido apresentado mínimo substrato probatório no sentido de que a incidência daquela resultaria em taxa de juros discrepante da média praticada pelas demais Instituições Financeiras”.

No mérito, pugna pela manutenção das cláusulas nos moldes contratados, aduzindo que as partes celebraram livremente as cláusulas e condições do contrato, aceitando-as sem ressalvas.

Defende a legalidade da cláusula que versa sobre a utilização do CDI como índice para atualização do débito, bem como da incidência de juros moratórios no patamar avençado, sustenta a legalidade da capitalização diária dos juros, conforme expressamente pactuado, argumenta quanto a legalidade da cobrança da Tarifa de Liquidação Antecipada, uma vez que a vedação instituída pela Resolução 3.516/07, aplica-se, apenas, aos contratos celebrados com pessoas físicas, microempresas e empresas de pequeno porte, se insurge quanto afastamento da mora, a vista da inexistência das ilegalidades consideradas pelo Juízo, pugnando, ao final, pela imputação da integralidade do pagamento do ônus sucumbencial à parte autora.

Pede, pois,
o provimento do recurso, para que, preferencialmente, seja acolhida a preliminar de cerceamento de defesa, autorizando o retorno dos autos à instância de origem
“com o fito de realizar a regular instrução probatória”
alternativamente, pede a reforma da sentença
para que, seja julgado improcedente os pedidos autorais (cf. Id. nº 206492140).

Os apelados ofertaram contrarrazões junto ao Id. nº 206492144, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O Banco/apelante alega a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em decorrência do indeferimento da prova pericial e julgamento antecipado da lide, violando seu direito ao contraditório e ampla defesa.

Como se sabe, o magistrado é o destinatário da prova e e por isso pode dispensar a realização daquelas que não contribuirão para a correta solução da lide, conforme estabelece o art. 370 do CPC.

No caso, é bem verdade que houve o indeferimento da prova pericial, contudo, é preciso analisar a utilidade da prova para o processo em questão.

Digo isso porque, em processo conexo a este o Embargos à Execução (Proc. nº 1009648-51.2018.8.11.0041), foi realizada a referida perícia na
“Cédula de Crédito Bancário (Mútuo) nº 210.119-9”
- aditada pelo
“Instrumento Particular de Aditamento a Cédula de Crédito nº 210.815-1”.

Desse modo, a prova emprestada juntamente com a documental encartada aos autos foi suficiente para o convencimento do juízo, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

Nesse sentido o C. STJ julgou questão semelhante:

EMENTA:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INVALIDEZ PERMANENTE CONFIGURADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PERÍCIA JUDICIAL REALIZADA. PROVA EMPRESTADA. VALIDADE. JULGADOR. DESTINATÁRIO DAS PROVAS. TESE DO RECURSO ESPECIAL QUE DEMANDA REEXAME DE CONTEXTO FÁTICO E PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada. 2. Como destinatário final da prova, cabe ao magistrado, respeitando os limites adotados pelo Código de Processo Civil, a interpretação da produção probatória, necessária à formação do seu convencimento. Revisão do entendimento esbarraria no óbice contido na Súmula nº 7/STJ. 3. A prova pericial emprestada produzida em juízo é apta a comprovar, nos termos do artigo 372, do CPC/15, a presença da doença que acarreta a incapacidade permanente do segurado. 4. Agravo interno a que se nega provimento. ( STJ - AgInt no AREsp 1082454/DF , Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 18/12/2017)

No caso, tratando-se de perícia realizada com a mesma finalidade, não há que se falar em
cerceamento
de
defesa
, visto que a
prova
objetivada de nada alteraria o resultado do julgado, uma vez que a mesma já foi realizada nos autos de ação conexa e utilizada para formação do convencimento do magistrado, ou seja, sendo desnecessária a produção da
prova
pericial, não há que se falar em
cerceamento
de
defesa
, razão pela qual,
rejeito a preliminar
.

No mérito, embora o Banco/recorrente pretenda a manutenção da cobrança do CDI, como forma de atualização monetária, fato é que não pode ser admitida. Isso porque, este não abrange apenas a correção monetária, mas contém em sua essência outros encargos remuneratórios, o que impede que seja adotado como simples índice de reposição do poder de compra da moeda.

Vejamos através da Súmula 176, o entendimento do STJ:

“É nula a cláusula contratual que sujeita o devedor à taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP”

E, diferente do argumento utilizado pelo Banco, a Corte Superior não determinou que tal entendimento seja aplicado somente em contratos de crédito rural, de modo que deve ser observado no instrumento em análise (cédula de crédito bancário)

Assim, deve ser mantido o entendimento adotado pelo magistrado singular, no sentido de fazer incidir o INPC, em substituição ao CDI, como índice de correção monetária.

No tocante aos encargos moratórios, no julgamento do REsp. 1.061-530/RS, a Corte Superior se posicionou no sentido de que a cobrança de encargos abusivos no período de normalidade contratual é hábil para descaracterização da mora.

EMENTA:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO (...) ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora;” (...) (STJ - REsp: 1061530 RS 2008/0119992-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/10/2008, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 10/03/2009 RSSTJ vol. 34 p. 216 RSSTJ vol. 35 p. 48)

Com efeito, considerando o reconhecimento da abusividade da utilização da Taxa de Certificado de Depósito Interbancário –
CDI
, divulgado pela CETIP, como índice de reajuste nos contratos, ficou descaracterizada a mora; circunstância que, por óbvio, afasta a cobrança dos encargos dela decorrentes.

No tocante à cobrança da Tarifa de Emissão de Contrato/Cédula, pelo que consta na Súmula nº 565 do STJ:

A pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, é válida apenas nos contratos bancários anteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008.

Entretanto, tal definição se amolda as pessoas físicas e não as jurídicas, como no caso, sendo plenamente possível a cobrança da tarifa discutida.

Nesse sentido:

EMENTA:
BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. TAC. PESSOA JURÍDICA. LEGALIDADE, DESDE QUE CONTRATADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2.
A cobrança de tarifas bancárias em face de pessoas jurídicas não foi objeto de regulamentação pelo CMN, podendo ser livremente cobradas, desde que previstas contratualmente ou solicitado ou autorizado o serviço pelo usuário
. 3. A ilegalidade da TAC a partir da vigência da Resolução CMN 3.518/2007, definida nos REsps nºs 1.251.331/RS e 1.255.573/RS, julgados sob o rito dos recursos repetitivos, foi restrita aos contratos firmados com pessoas físicas. 4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1947957 SP 2021/0210072-9, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 16/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/11/2021) (
grifei
e
negritei
)

No caso dos autos, a Tarifa de Emissão de Contrato foi expressamente prevista nos contratos e contou com a anuência da empresa contratante, manifestada por ocasião da assinatura das avenças.

Desse modo, não há como manter a exclusão do pagamento da referida taxa.

Acerca da capitalização de juros,
a Corte Superior já
consolidou o entendimento de que é
“
permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior à anual
em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada
”
(STJ, Súmula nº 539), o que, por si só, infirma a tese de ilegalidade/impossibilidade do ajuste contratual de periocidade diária, inclusive, nesse sentido, reafirmando o
entendimento, em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos, o STJ assentou “
que o art. 5º da Medida Provisória 1.963-17/00 tornou admissível nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional ‘a pactuação de capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano’; vale dizer, no contrato bancário poderá ser pactuada a capitalização semestral, trimestral, mensal,
diária
, contínua etc. O intervalo da capitalização deverá ser expressamente definido pelas partes do contrato
”
(STJ - SEGUNDA SEÇÃO - REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012).

Ao arremate, assiste razão ao banco, quando sustenta a necessidade de imputação da integralidade do ônus sucumbencial aos requerentes, porquanto, com a reforma parcial da sentença, para admitir a cobrança da Tarifa de Emissão de Contrato e a Capitalização Diária de Juros, a parte autora decaiu na quase totalidade dos pedidos, devendo, portanto, arcar com a integralidade do ônus sucumbencial, consoante regramento insculpido no artigo 86, parágrafo único, do CPC:

“Art. 86.

Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único.

Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”

Pelo exposto
, dou
parcial provimento
ao recurso, para reconhecer a legalidade da cobrança da Tarifa de Emissão de Contrato, da Capitalização Diária de Juros conforme previamente pactuada, bem como para condenar a parte autora ao pagamento integral das verbas sucumbenciais.

É como Voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024